Tribunal: TJDFT
Processo: 0746456-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746456-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO PARAGUASSU LOPES FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Osvaldo Paraguassu Lopes Filho em face da r. decisão (ID 52914614) que, nos autos de Embargos à Execução ajuizados em desfavor de Banco de Brasília - BRB indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Embargante/Agravante. Nas razões recursais (ID 52913644), alega, em síntese, que, embora aufira remuneração mensal de, aproximadamente, R$ 13.000,00 (treze mil reais), arca com os custos de tratamento de sua mãe, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) mensais. Aduz que, consoante declaração de imposto de renda, possui dívidas que alcançam o patamar de R$ 1.301.261,73 (um milhão, trezentos e um mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos), além de gastos ordinários com aluguel, água, luz, internet, telefone e alimentação, não podendo, assim, arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento da família. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça pleiteada. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Compulsando os autos, verifica-se que o Agravante é servidor público (ID 52913650), auferindo renda mensal bruta de R$ 42.082,27 (quarenta e dois mil, oitenta e dois reais e vinte e sete centavos) e líquida de R$ 13.390,31 (treze mil, trezentos e noventa reais e trinta e um centavos). Acrescente-se que ele reside em Águas Claras, área nobre do Distrito Federal e possui bens declarados no valor de 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) (ID 52913651 - pág. 9). A alegação de que o Agravante é responsável por elevados gastos com o tratamento de saúde da genitora dele, que é sua dependente, não á capaz, por si só, de demonstrar a hipossuficiência econômica, pois, embora constem dos autos diversas receitas médicas e notas fiscais relativas a serviços de cuidadoras nos meses de junho e julho de 2023, no valor de aproximadamente R$ 11.000,00 (onze mil reais) mensais (ID 52913656), o Agravante é servidor do Senado Federal e possui plano de saúde, ao qual paga coparticipação mensal, consoante contracheques juntados no ID 52913650. Ademais, constam da declaração de imposto de renda deduções com despesas médicas, no ano de 2022, no valor de R$ 175.602,76 (cento e setenta e cinco mil, seiscentos e dois reais e setenta e seis centavos), enquanto os rendimentos tributáveis do Agravante superam em muito tal valor, alcançando R$ 521.884,00 (quinhentos e vinte um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais) (ID 52913651 - pág. 8). Nesse contexto, verifica-se que o padrão de vida apresentado pelo Agravante é incompatível com o benefício da gratuidade de justiça pleiteado. O fato de o Agravante possuir dívidas no valor de R$ 1.301.261,73 (um milhão, trezentos e um mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) (ID 52913651 - pág. 4) não afasta tal conclusão, pois, mesmo após o desconto mensal das parcelas dos diversos empréstimos consignados no contracheque, o Agravante ainda aufere rendimentos líquidos no valor de R$ 13.390,31 (treze mil, trezentos e noventa reais e trinta e um centavos) (ID 52913650), muito superior à média da população nacional. Ausente, portanto, a hipossuficiência econômica capaz de fundamentar a concessão do benefício da justiça gratuita. Assim, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (CPC/15, art. 101, § 2o). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator